Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702597-55.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMERSON DE SOUSA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID. 72662616. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 73017047, alega que o julgamento é omisso e contraditório – prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação, anatocismo pela incidência da SELIC -, em relação aos argumentos utilizados pelo Eg. Colegiado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 24 de junho de 2025 às 07:05:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora